Tribunal: TJES
Processo: 0000910-66.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000910-66.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: JOAO SILVEIRA TARDIM
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000910-66.2004.8.08.0041

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

PROCURADORA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE

RECORRIDO : JOÃO SILVEIRA TARDIM

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, em face da sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal proposta em desfavor de
JOÃO SILVEIRA TARDIM
, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c/c art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80.

Nas razões recursais, o município Apelante pretende a nulidade da sentença, sustentando que (i) não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição, em violação ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15; e (ii) o pedido de arquivamento provisório foi feito com base na Lei Municipal n.º 764/2008, e não no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (id. 2346090 – fls. 30/35).

Sem contrarrazões pelo Apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0000910-66.2004.8.08.0041_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000910-66.2004.8.08.0041

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

PROCURADORA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE

RECORRIDO : JOÃO SILVEIRA TARDIM

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Emerge dos autos, que o município Apelante propôs a execução fiscal em desfavor do Apelado, objetivando receber o crédito tributário decorrente do IPTU, no período de 1999, 2000, 2002 e 2003, no valor de R$ 196,21 (cento e noventa e seis reais e vinte e um centavos) (id. 2346090 – fls. 02/03).

A execução foi arquivada provisoriamente a pedido do Apelante, haja vista a não localização do Apelado para ser citado, ou de seus bens, de acordo com a Lei Municipal n.º 764/2008 e o art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (id. 2346090 – fls. 19 e 21).

O município Apelante foi instado a se manifestar a respeito da certidão que assinalou o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, oportunidade em que requereu a citação do Apelado por edital (2346090 – fls. 22/25).

Na sequência, foi proferida a sentença decretando, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c/c art. 40, § 4º, da Lei n.º 8.630/80 (id. 2346090 - fls. 29 e verso).

Não se conformando, o município Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição, em violação ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15; e (ii) o pedido de arquivamento provisório foi feito com base na Lei Municipal n.º 764/2008, e não no art. 40, da Lei n.º 8.630/80 (id. 2346090 – fls. 30/35).

Pois bem.

A jurisprudência pátria reconhece que a prescrição no curso do processo demanda a conjugação de dois fatores, sem os quais não se deflagra a sua incidência: decurso de tempo e inércia da parte interessada em promover os atos executórios que são da sua responsabilidade.

Assim, da decisão que determinou o arquivamento dos autos decorreram mais de 05 (cinco) anos (id. 2346090 – fl. 21), o que configura a inércia do Apelante no intuito de satisfazer o seu crédito, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, via de consequência, a extinção da execução, em consonância ao previsto no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 e na Súmula n.º 314, do Superior Tribunal de Justiça.

A esse exemplo, colaciona-se do c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte sustenta que o art. 535 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/04, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição
.

3. O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

4.
"A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação" (AgRg no REsp 1.166.428/PE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 25/9/12)
.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp n. 1.683.398/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 19/12/2017.)”

Em que pese à alegação de violação ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15, constato que o Magistrado
a quo
determinou, em 08.04.2015, a intimação do Apelante para se manifestar sobre o decurso de mais de 05 (cinco) anos, desde o arquivamento provisório do processo, em 21.05.2009, sem que este tivesse adotado alguma providência para impulsioná-lo.

Além disso, o arquivamento estava embasado no regime do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, eis que a própria Lei Municipal n.º 764/2008, no art. 12, a ele faz referência (id. 2346090 – fl. 20), inexistindo impedimento para a decretação da prescrição intercorrente pelo Juízo.

Desse modo, não cabem reparos ao comando judicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/0000910-66.2004.8.08.0041_ACi

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000910-66.2004.8.08.0041

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

PROCURADORA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE

RECORRIDO : JOÃO SILVEIRA TARDIM

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição no curso do processo demanda a conjugação de dois fatores, sem os quais não se deflagra a sua incidência: decurso de tempo e inércia da parte interessada em promover os atos executórios que são da sua responsabilidade.

2. Deve ser decretada a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do arquivamento dos autos, sem que a parte interessada tivesse adotado alguma providência para impulsioná-los, desde que previamente ouvida esta última.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/0000910-66.2004.8.08.0041_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.